Tribunal: STF
Processo: RE 208436
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-13
Data de publicação: 1998-10-13

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL.
ESTABILIDADE SINDICAL.
A Constituição, conquanto haja estendido ao servidor
público o exercício de prerrogativas próprias do empregado regido
pelo direito comum do trabalho (art. 39, § 2o), cuidou de estabelecer
limitações indispensáveis a que o exercício de tais direitos não
entre em choque com as vigas mestras do regime administrativo que
preside as relações funcionais, entre essas, a relativa à
estabilidade sindical do art. 8o, VIII, que importaria a supressão do
estágio probatório, a que estão sujeitos todos os servidores.
Recurso não conhecido.